Tribunal: TJBA
Processo: 0501878-80.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501878-80.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PERIVALDO VIANA NUNES

Advogado(s)
:

APELADO: SP SAO PAULO IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR BARBOSA DUTRA, ADRIANO SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL URBANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTOS DATADOS DE PERÍODO RECENTE. PROVA TESTEMUNHAL INCONCLUSIVA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIORMENTE AJUIZADA. OPOSIÇÃO À POSSE. SENTENÇA MANTIDA.

Para a configuração da usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, exige-se a comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini pelo prazo mínimo de 15 anos, ou 10 anos se houver moradia habitual ou obras e serviços de caráter produtivo no imóvel.

Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso em apreço, o apelante não logrou comprovar o exercício de posse com os requisitos necessários à usucapião pelo prazo legal. A documentação acostada aos autos data de período posterior a 2014, não havendo elementos probatórios que confirmem a alegada posse desde 1995.

A prova testemunhal produzida mostrou-se inconclusiva quanto ao tempo de posse do apelante nos lotes específicos objeto da lide, havendo indícios de construção recente no local.

A ação de reintegração de posse movida pela empresa apelada em 2014, ainda que posteriormente extinta por questões processuais, evidencia a existência de oposição à posse, descaracterizando o requisito da pacificidade.

Conjunto probatório que não permite concluir, com a segurança necessária, pelo preenchimento dos requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0501878-80.2016.8.05.0274, em que figuram como apelante PERIVALDO VIANA NUNES e como apelado S.P. SÃO PAULO IMÓVEIS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .